Tribunal: STF
Processo: RE 382931
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. CARGO EM COMISSÃO.
I. - Na
ausência de lei regulamentadora da aposentadoria dos ocupantes de
cargo de provimento em comissão, serão aplicadas as mesmas regras
estabelecidas para os servidores públicos em geral.
II. -
Inexistência de exclusão, mediante lei local, dos exercentes do
cargo que deu origem aos benefícios.
III. - Agravo não provido.